Tribunal: TJMT
Processo: 1015670-73.2024.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015670-73.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ADO LUCIANO DA SILVA - CPF: 906.107.171-20 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015670-73.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Ado Luciano da Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER C/C COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. GARANTIA DE UM PATAMAR MÍNIMO DE VENCIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SÚMULA VINCULANTE N. 37. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em análise, o Reclamante, ora Recorrente, que ocupa o cargo de professor da educação básica, na modalidade de contrato temporário, alega que seus vencimentos são pagos em valor inferior ao piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme regulamentado pela Lei Federal n.º 11.738/2008, bem como a ausência de reajuste anual. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

2. A Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI nº. 4167-3/DF).

3.

“A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (TESE JURÍDICA TEMA 911 STJ)

4. De acordo com a tese acima, a Lei n. 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

5. Esclareço que a Lei Federal apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, regra disposta em seu art. 3º ao prever que o Piso representa o vencimento inicial das carreiras dos profissionais da educação básica pública, além de estabelecer sua atualização anual, conforme dispõe o art. 5º, que determina a atualização do piso anualmente.

6. A mencionada Lei Federal não traz qualquer dispositivo regulador de plano de carreiras, cargos, vencimentos e de distinção de níveis e classes dos servidores, mas, tão somente, como esclarecido, estabelece um mínimo legal a ser pago à classe dos professores.

7. Logo, o piso nacional deve ser aferido conforme a jornada de horas de trabalho de cada servidor, a teor das disposições previstas em lei municipal ou estadual, e a Lei Federal n. 11.738 /2008 não fez qualquer ressalva ou distinção quanto à necessidade de serem os servidores beneficiados efetivos ou de contrato temporário.

8. A Reclamante/Recorrente não comprovou que seus vencimentos são inferiores ao piso nacional. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, comprovou que os valores recebidos pela Recorrente estão acima do piso nacional:

9.

A respeito da matéria, eis o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008.
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS REAJUSTES ANUAIS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LOCAL
. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de diferenças remuneratórias decorrentes da não aplicação dos reajustes anuais do piso nacional do magistério previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os reajustes anuais do piso salarial nacional do magistério, previstos na Lei nº 11.738/2008, aplicam-se automaticamente à remuneração de professora da rede estadual de ensino, independentemente de previsão em legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, declara a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, mas não determina a aplicação automática de seus reajustes a toda a carreira do magistério.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.426.210/RS (Tema 911), firma a tese de que a lei assegura apenas o vencimento inicial mínimo, vedando a fixação de valor inferior, sem impor reflexos automáticos sobre os demais níveis e vantagens da carreira, salvo previsão expressa em lei local.

Os documentos constantes nos autos demonstram que a remuneração da recorrente é superior ao piso nacional, inexistindo descumprimento da Lei nº 11.738/2008.

A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica, nos termos do art. 37, X, da CF/1988, não cabendo ao Poder Judiciário conceder reajustes salariais, em respeito ao princípio da separação dos poderes e conforme a Súmula Vinculante nº 37/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Lei nº 11.738/2008 assegura apenas o vencimento básico mínimo no início da carreira do magistério público, não impondo a aplicação automática dos reajustes anuais a toda a estrutura remuneratória.

A extensão dos reajustes do piso nacional aos demais níveis da carreira depende de previsão expressa em legislação local.

O Poder Judiciário não pode conceder aumentos salariais a servidores públicos sem lei específica, em respeito ao art. 37, X, da CF/1988, e à Súmula Vinculante nº 37/STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §1º, e art. 5º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 06.04.2011; STJ, REsp nº 1.426.210/RS, Tema 911, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26.11.2014; STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT – N.U 1003539-81.2024.8.11.0050, Turma Recursal Cível, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025; TJMT – N.U 1006048-67.2024.8.11.0055, Turma Recursal Cível, SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025; TJMT – N.U 1082818-69.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025; TJMT – N.U 1000769-68.2023.8.11.0077, Turma Recursal Cível, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024; TJMT – N.U 1000578-57.2022.8.11.0077, Turma Recursal Cível, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024.

(N.U 1002560-48.2024.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2025, Publicado no DJE 14/09/2025).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
PISO

SALARIAL
– PROFESSORA – ALEGAÇÃO DE
REAJUSTE
NÃO APLICADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe
.

(N.U 1032355-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS. LEI Nº 11.738/2008.
PISO
SALARIAL.
PROFESSORES
.
REVISÃO
ANUAL. ARTIGO 37 INCISO X DA CF. DIREITO SUBJETIVO. LEI ESPECÍFICA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp nº 1.426.210, estabelece que o reajuste anual do
piso
salarial fixado pela Lei nº 11.738/2008 não implica, automaticamente, no reajuste da remuneração global dos docentes na mesma proporção.

2- A lei, ao instituir o
piso

nacional
, busca garantir um valor mínimo de vencimento para os
professores
da educação básica, sendo de competência dos entes federativos a implementação desse valor, sem que haja a obrigatoriedade de aumento proporcional para todas as verbas que compõem a remuneração total do servidor. O reajuste do
piso
, portanto, não reflete diretamente sobre todas as demais parcelas remuneratórias.

3- Conforme o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, a
revisão
anual dos vencimentos dos servidores públicos depende de lei específica, não sendo, por conseguinte, um direito subjetivo e autoaplicável.

4- Assim, o Poder Judiciário, conforme consolidado pela Súmula Vinculante nº 37/STF, não pode intervir diretamente na concessão de reajustes salariais aos servidores públicos, sendo esta uma competência reservada ao legislador.

5- Desse modo, o reajuste do
piso
salarial, ainda que obrigatório, não resulta na automática majoração de toda a remuneração dos docentes, devendo cada caso ser analisado à luz da legislação local e das disposições específicas que regulamentam a carreira do magistério.

6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

7- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro:

7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
(N.U 1068196-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PISO

NACIONAL
DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008, CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI N.4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO; VALOR PAGO SUPERIOR AO
PISO
NACIONAL. REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, visando o recebimento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao
piso
salarial
nacional
da categoria profissional do magistério, valor abaixo do qual o Município não poderia pagar a nenhum
professor
da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, ou proporcionalmente a sua jornada, nos termos da Lei nº 11.738/2008.
2. Obrigatoriedade de implementação da Lei nº 11.738/2008, pelos Estados e Municípios, verificando a constitucionalidade da norma geral federal, determinando o
piso
salarial dos
professores
públicos da educação básica. Todos os entes federados devem implementar, aos
professores
da educação básica, o
piso

nacional
do magistério, a contar de 27/04/2011.
3. Conforme disposto no artigo 102, §2º, da Constituição Federal, a aludida Lei Federal possui efeitos erga omnes e eficácia vinculante para a Administração Pública e para os demais órgãos do Poder Judiciário.
4. Destarte, embora a
revisão
anual dos vencimentos dos servidores públicos possui previsão no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, o reajuste não se trata de direito subjetivo, não sendo, pois, autoaplicável; dependendo de lei para sua concessão.
5. Nessa toada, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 37, dispor a respeito da matéria.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(N.U 1071584-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

­

10. A revisão geral anual, prevista no inciso X do artigo 37, difere do reajuste de remuneração e subsídio previsto no mesmo dispositivo constitucional. O reajuste somente poderá ser feito mediante edição de lei específica e observada a iniciativa privativa em cada caso (Executivo, Legislativo ou Judiciário), por meio dele se busca é, efetivamente, um aumento do padrão remuneratório, e não mera reposição das perdas inflacionárias. As diferenciações entre revisão geral e reajuste de remuneração foram definidas pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.599/DF, “ou o instituto é da revisão, a implicar mera reposição do poder aquisitivo da moeda (...) ou será reajuste – que eu tenho como sinônimo de aumento”.

11. Por fim, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (Súmula vinculante 37/STF).

12.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

13. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025